Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714158-03.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PREMOLDADO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS. 1. A adesão ao REFIS-DF, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas na Lei Complementar no 976, de 2020, e no Decreto Distrital 41.463/2020, fica condicionada à renúncia expressa, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, devendo o feito ser extinto com fundamento no art. 485, III, ‘c’, do CPC. 2. Diante da ausência de condenação ou de proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa levando em consideração as disposições do III, do §4o, do art. 85, do CPC. . Recursos conhecidos. Provido o recurso da Autora e provido parcialmente o recurso do Distrito Federal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado acertou ao prever que, no presente caso, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, porém, equivocou-se ao arbitrar o percentual em apenas 1% (um por cento) do valor da causa, devendo atrair a incidência do percentual de, no mínimo 8 (oito) e máximo 10 (dez), tendo em vista que o valor conferido à causa está entre os 200 (duzentos) a 2000 (dois mil) salários mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Por essa razão, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto ao percentual incidente, impõe considerar que o percentual de 1% sobre o valor da causa mostra-se adequado diante dos critérios elencados pelo legislador enumerados no parágrafo segundo daquele dispositivo legal, bem como em relação aos percentuais cabíveis para hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública. Neste ponto, merece ressaltar que a forma de cálculo pretendida pelo Distrito Federal implicaria em quantia que não corresponde aos critérios elencados no dispositivo mencionado, na medida em que se tornaria desproporcional em relação à matéria discutida, ao tempo de duração do processo, bem como ao trabalho realizado pelo causídico” (g.n.) (ID 29802109). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ: “Como regra, não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios” (AgInt no AREsp 1673080/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021), o que não se evidencia no caso concreto. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BALIZAS BEM DELINEADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RELAÇÃO ÀS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/1973. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. SÚMULA No 456 DO STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAGISTRADO NÃO ADSTRITO AOS PERCENTUAIS DE 10% A 20%. AÇÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE JULGADA IMPROCEDENTE, SEM FASE INSTRUTÓRIA, EM LOCAL PRÓXIMO À PROCURADORIA MUNICIPAL E COM O MÍNIMO DE TRABALHO NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RESPEITADAS AS BALIZAS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Em casos que tais, onde ausente condenação, visto que a ação ordinária manejada pelo particular foi julgada improcedente, a jurisprudência desta Corte (na égide do CPC/1973) entende que o arbitramento dos honorários não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um valor fixo segundo o critério de equidade. Esse entendimento foi adotado pela Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento do REsp 1.155.125/MG, de relatoria do Ministro Castro Meira, na sistemática do art. 543-C do CPC. 3. O fato de o acórdão recorrido não ter explicitado que laborou em juízo de equidade na hipótese (§ 4o do art. 20 do CPC/1973), para fins de fixação da verba honorária, não impede que esta Corte, conhecendo do recurso especial, como é o caso dos autos, pelas razões já explicitadas alhures, aplique o direito à espécie, eis que já consolidado há muito, pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que conhecendo o recurso extraordinário, o tribunal julgará a causa, aplicando o direito à espécie (Súmula no 456 do STF). 4. Considerando em especial: (A) que o recurso especial foi conhecido, permitindo, portanto, a aplicação do direito à espécie (Súmula no 456 do STF); (B) as balizas estabelecidas pelo acórdão recorrido no seguinte sentido: (i) tratar-se de causa de reduzida complexidade julgada improcedente; (ii) desnecessidade de abertura de fase de instrução probatória; (iii) o lugar da prestação do serviço - Juízo de Direito da 12a Vara de Fazenda Pública do Município do Rio de Janeiro - próximo do local onde está situada a Procuradoria Municipal; (iv) trabalho exercido pela Procuradoria que, embora zeloso, limitou-se ao mínimo necessário para o deslinde do feito (contestação e contrarrazões); (C) não haver condenação na hipótese, sendo, portanto, daqueles casos em que, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, é permitida a realização de juízo de equidade, de modo que a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um valor fixo segundo o critério de equidade (REsp 1.155.125/MG, de relatoria do Ministro Castro Meira, julgado na sistemática do art. 543-C do CPC); Concluo que a fixação da verba honorária levada a efeito pelo acórdão recorrido reduzindo para 1% a verba honorária então fixada em 10% na sentença (1% sobre o valor da causa corresponde ao montante de R$ 6.824,51 - seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos) encontra guarida nas balizas de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo, portanto, censura por parte desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1858021/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/2/2022). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES DO CPC/1973. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ao fixar os honorários advocatícios, o Tribunal de origem consignou: "À espécie, no entanto, foi arbitrado, por esta C. Turma julgadora, em sede de juízo de retratação, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que demanda, de plano, uma adequação para o valor de R$ 15.336,76, porquanto, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovada pelo CIF por intermédio da Resolução 267/2013, o valor atribuído à causa alcança o valor atualizado de R$ 1.533.676,87 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), posição em fevereiro/2017, afigurando-se, assim, compatível com o trabalho realizado pelo advogado das autoras. Considerando-se, pois, os termos do § 4° do mesmo artigo 20, do CPC/73, o arbitramento deve ser feito mediante apreciação equitativa do juiz, razão pela qual são ora fixados em 1% sobre o valor atribuído à causa, atualizado até o efetivo pagamento, pelos motivos aqui explicitados" (fl.406, e-STJ). 2. A Corte Especial do STJ, ao julgar os EREsp 637.905/RS (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJU de 21/8/2006), proclamou que, nas hipóteses do § 4o do art. 20 do CPC/1973 - entre as quais estão compreendidas as causas em que for vencida a Fazenda Pública - a verba honorária deve ser fixada mediante apreciação equitativa do magistrado. Decidiu-se ainda que, nessas hipóteses, a fixação de honorários de advogado não está adstrita aos percentuais constantes do § 3o do art. 20 do CPC/1973. Ou seja, no juízo de equidade, o magistrado deve levar em consideração o caso concreto, em face das circunstâncias previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC/1973, podendo adotar, como base de cálculo, o valor da causa, o valor da condenação ou arbitrar valor fixo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.599.853/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017; AgInt no REsp 1.643.159/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Como regra, não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios, o que não é o caso dos autos. A propósito: REsp 1.680.705/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 9/10/2017; AgRg no REsp 1.526.420/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/2/2016, DJe 12/2/2016. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1673080/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025